Tribunal: TJSP
Processo: 1002056-69.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002056-69.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
GERALDO ALVES DE MELO, é apelado CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA
DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002056-69.2019.8.26.0439
2/5
2a Vara da Comarca de Pereira Barreto
Apelação n. 1002056-69.2019.8.26.0439
Apelante: Geraldo Alves de Melo
Apelada: Cia. de Seguros Previdência do Sul
Voto n. 18.785
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contratação
de
seguro
não
demonstrada.
Desconto
indevido. Mero descumprimento contratual
sem maiores consequências. Dano moral não
caracterizado. Sentença correta. Recurso
não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a r. sentença de fls. 96/100, cujo relatório adoto,
proferida pelo juiz da 2a Vara da Comarca de Pereira Barreto, Dr.
Luciano Correa Ortega, que julgou parcialmente procedente o pedido
somente para “CONDENAR a ré a restituir em dobro os valores
debitados em conta corrente da autora, disponibilizados à seu favor,
no valor total de R$ 39,80 (trinta e nove reais e oitenta centavos),
a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pela
tabela prática do TJSP desde a data em que foram lançados os
débitos e juros de mora legais de 1% ao mês desde de cada
desconto indevido (súmula 54, STJ)”, rejeitado o pedido de
indenização por danos morais. Diante da sucumbência recíproca,
determinou o rateamento das custas e das despesas processuais e, de
um lado, condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados em R$ 500,00 e, de outro, condenou autor ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10%
sobre o proveito econômico com a rejeição do pedido de indenização por
dano moral, observada a gratuidade.
Segundo o apelante, autor, a sentença merece
ser reformada, em síntese, para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais, mormente considerando que os valores
indevidamente descontados são oriundos de seu benefício previdenciário,
de natureza alimentar. Pede o arbitramento da referida indenização em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002056-69.2019.8.26.0439
3/5
R$ 10.000,00.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça - fls. 36/38) e respondido (fls. 127/124).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento. O juízo de
primeiro grau, sem dúvida, deu solução adequada ao caso.
Assim
constou
da
r.
sentença:
“ficou
evidenciado que a conduta da ré não provocou ao autor sérios danos,
pois sequer houve a inscrição do nome do requerente em cadastro de
inadimplentes e somente o desconto de uma parcela do seguro não
contratado” (fls. 98).
Realmente, apesar do alegado incômodo que o
autor sofreu com o desconto do seguro não contratado, tal fato não
alcançou a esfera de dano moral indenizável, especialmente por não ter
ocasionado maiores consequências, mormente considerando o reduzido
valor do desconto indevido (R$ 19,90 - ver inicial de fls. 26). Vale dizer,
a situação vivida pelo autor acarretou-lhe mero dissabor, a que todos
estão sujeitos no cotidiano das relações sociais, e isso não é suficiente
para fundamentar o pleito indenizatório.
Como se sabe, mero aborrecimento decorrente
de descumprimento contratual não tem, ordinariamente, o condão de
gerar dano moral indenizável, não havendo nada nos autos que indique o
contrário. Em outras palavras: “como regra, o descumprimento de
contrato, pura e simples, não enseja reparação a título de dano
moral” (STJ, AgRg-AI n. 1.271.295, 3a Turma, j. 16-03-2010, rel. Min.
Sidnei Beneti).
E, como não poderia deixar de ser, esse é o
entendimento deste Tribunal: “meros transtornos decorrentes do
inadimplemento
contratual
não
configuram
danos
morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002056-69.2019.8.26.0439
4/5
compensáveis, sem potencialidade lesiva à dignidade humana” (TJSP,
Apelação n. 0024233-12.2010.8.26.0196, 29a Câmara de Direito Privado,
j. 17-09-2014, rel. Des. Hamid Bdine). E desta 35a Câmara de Direito
Privado: “o mero inadimplemento contratual, como é o caso dos autos,
não é capaz, por si só, de gerar danos morais, verificando-se, tão
somente, aborrecimentos, sem maiores consequências”
(TJSP,
Apelação n. 1000865-78.2018.8.26.0453, 35a Câmara de Direito Privado,
j. 25-02-2019, rel. Des. Melo Bueno).
De fato, “na tormentosa questão de saber o
que configura dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do
razoável em busca da sensibilidade ético-social normal. Deve tomar
paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio,
insensível e o homem de extremada sensibilidade. Nessa linha de
princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando
mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada” (TJRJ, 2a Câmara Cível, Apelação n. 8.218, j. 13-06-1996,
rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho).
Embora, indiscutivelmente, existam pessoas
com sensibilidade mais aflorada, “não se pode considerar que qualquer
mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual.
Quando alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é
consequência de uma sensibilidade exagerada ou de uma
suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista o
dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e
esteja revestida de certa importância e gravidade” (TJRJ, 2a Câmara
Cível, Apelação n. 8.218, j. 13-06-1996, rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho).
Em outros termos, “diferente do que ocorre
com o dano material, a alteração desvaliosa do bem-estar psicofísico
do indivíduo deve apresentar certa magnitude para ser reconhecida
como prejuízo moral. Um mal-estar trivial, de escassa importância,
próprio do risco cotidiano da convivência ou da atividade que o
indivíduo desenvolva, nunca o configurarão. Isto quer dizer que
existe um 'piso' de incômodos, inconvenientes ou desgostos a partir
dos quais este prejuízo se configura juridicamente e procede sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002056-69.2019.8.26.0439
5/5
reclamação” (TJRJ, 2a Câmara Cível, Apelação n. 8.218, j. 13-06-1996,
rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, preservado o critério de arbitramento adotado pelo juízo de
primeiro grau, majoro em 1% os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor da parte apelada, na forma do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica